Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Conflito negativo de competência - 1a Vara Cível de Águas Claras vs. 2a VETE de Brasília - Execução de contrato termo de confissão de dívida e acordo para pagamento - Cláusula de eleição de foro - Inexistência de abusividade. Impossibilidade de controle judicial espontâneo.

1. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, ressalvada a cláusula de eleição de foro abusiva, como tal entendida a que enseje claro prejuízo ao direito de defesa, hipótese estranha ao caso.

2. Eventual ausência de vínculo entre os elementos da demanda e o foro eleito não altera a natureza relativa da competência territorial e, por isso, não autoriza o controle ex officio. A eleição de foro é faculdade voltada a atender interesses privados, de acordo com a conveniência das partes contratantes.

3. Declarou-se competente a 2a Vara de Execuções de Título Extrajudicial de Brasília - juízo suscitado.